Tribunal: CARF
Processo: 13864.720030/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720030/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.249 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
M. FINGER JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR
INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO. EFEITOS
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização
de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de
modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL, efetuada por meio do Ato Declaratório
Executivo no 21, de 04 de maio de 2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Taubaté/SP

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720030/2018-55
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 489 a 516) contra a exclusão da
Interessada (M. Finger Joalheiros Ltda) do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, efetuada por meio do Ato Declaratório Executivo no 21, de 04 de maio de 2018, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP (fl. 483).
Da análise conjunta do referido Ato Declaratório Executivo com a Representação
Fiscal de fls. 437 a 457 e o Despacho de fls. 463 a 482, depreende-se que a exclusão foi efetuada
em decorrência da apuração de que a Interessada teria incorrido:
a) Constatação de que os sócios formais da contribuinte sempre foram
interpostas pessoas de Moacir Finger, que sempre atuou como seu real
administrador (art. 29, inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006);
b) Da análise da contabilidade da empresa, constatou-se que os livros Diário e
Razão
apresentados
não
permitiam
verificar
sua
movimentação
bancária.”(art. 29, inciso VIII, da LC no 123/06);
c) Diante da constatação da formação de um grupo econômico foi ultrapassado o
limite permitido para opção pelo SIMPLES NACIONAL (art. 3o, parágrafo 9o,
da LC 123/06)
Devidamente intimada do ato de exclusão do Simples Nacional, a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 489 a 516), na qual alegou, resumidamente, o
seguinte:
a) Preliminarmente alega que a impugnação ato de exclusão no Simples Nacional
suspende a exigibilidade de eventuais lançamentos de ofício que o tenham
como premissa necessária;
b) é "empresa de natureza privada que atuando no comércio de Jóias, Relógios e
Ótica, adquiri de várias empresas diversos produtos e serviços para a
manutenção e exploração de seu negócio, sempre de maneira muito criteriosa
e responsável, pautada sempre na idoneidade de suas atividade
c) Desde a sua constituição "sempre esteve incluída no SIMPLES NACIONAL e
que exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos requisitos de
enquadramento Legal".
d) Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de
forma criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos
critérios da legalidade".
e)
Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída
por interpostas pessoa;
f) Afirma que "a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para
demonstrar a ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve
simplesmente para indicar o uso de marca única, onde tem como única e
exclusiva finalidade o fortalecimento da marca.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

g) Diz que utiliza a marca "GOLD FINGER" sem qualquer ônus, "pois o
detentor da marca autoriza sua utilização com intuito de fortalecer a marca".
Alega que "todas as empresas descritas no site (sítio eletrônico) operam de
forma independente umas das outras, possuindo escrituração, movimentação
financeiras, aquisições e quadro societário de forma totalmente independente".
h) Diz que "as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo
nome e a aquisição de produtos específicos que comprados em quantidade,
torna possível uma melhor negociação, ou seja, apenas um benefício
comercial legal e permitido pela legislação vigente e prática de mercado para
as mesmas poderem exercer suas atividades (vendas) em condições comerciais
similares aos seus grandes concorrentes".
i) possível uma melhor negociação, ou seja, apenas um benefício comercial legal
e permitido pela legislação vigente e prática de mercado para as mesmas
poderem exercer suas atividades (vendas) em condições comerciais similares
aos seus grandes concorrentes".
j) Ressalta que diversas empresas trabalham dessa mesma forma, sem que isso
configure grupo econômico. Lembra que as lojas da rede "Boticário", embora
sejam apresentadas num mesmo site, operam de forma independente.
k) Assevera que "o fato dos sócios também gerirem um escritório de
contabilidade não é fator impeditivo de empreenderem um novo negócio, bem
como realizarem serviços de contabilidade em outras empresas,
compartilhadoras da mesma marca, também não é situação que possa ser
interpretada como fraude e muito menos caracterizadora de grupo
econômico".

Em 07 de dezembro de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR MÚLTIPLOS MOTIVOS.
Em tese, quando o Ato Declaratório Executivo apresenta múltiplos motivos para a
exclusão da empresa da sistemática do Simples Nacional, a prevalência de apenas um
dos motivos já seria suficiente para atestar a regularidade do ato de exclusão.
SIMPLES
NACIONAL.
CONSTITUIÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
POR
INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO. EFEITOS
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de modo a
encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores.

Cientificada (AR fls. 541), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
544/580 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DAS MOTIVAÇÕES DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO

Conforme se verifica pela Representação Fiscal da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Taubaté (fls. 463/482) que deu origem ao Ato Declaratório Executivo no 21 de 04
de maio de 2018, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão de três infrações
distintas:
3. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
De acordo com todos os elementos acima explicitados, a empresa incorreu em três
das hipóteses
de exclusão do SIMPLES NACIONAL
3.1. DOS LIMITES DA RECEITA BRUTA GLOBAL
Diante da constatação da formação de um grupo econômico, da qual faz parte a
empresa ora representada, esta estaria impedida de usufruir o tratamento
diferenciado do SIMPLES NACIONAL, tendo em vista que o somatório de
receitas do grupo ultrapassa o limite permitido, conforme dispõe o parágrafo 9o,
art. 3o da LC n° 123/06:
(...)
Além disso, os incisos III, IV e V, § 4o, art. 3o da LC n° 123/06 estabelecem limites
para que uma pessoa física participe do capital de outras pessoas jurídicas, na
hipótese de alguma delas ser optante do Simples Nacional.
Assim, há três hipóteses em que se deve observar a soma das receitas das empresas
(receita bruta global) para que a empresa possa optar/permanecer no SN
(...)
Importante frisar que a legislação anterior (lei n° 9.317/06, art. 9o, inc. IX) já
vedava a participação de empresa no SIMPLES cujo sócio participasse com mais
de 10% do capital de outra empresa e a receita global ultrapassasse os limites
estabelecidos na lei.
Antes de adentrar na questão da sociedade e grupo econômico de fato, apenas
observando-se a questão meramente formal, conforme consta nos atos
constitutivos das empresas, considerando apenas as receitas declaradas na DASN
(AC 2013), constatamos que MOACIR FINGER, além de sócio-administrador das
empresas MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA –ME e GOLD FINGER
TAUBATÉ SHOPPING LTDA-ME, consta nos quadros societários de várias
empresas como administrador, conforme informado no CNPJ, infringindo o item
V, § 4o, art. 3o da LC n° 123/06. São elas: GOLD FINGER JOALHEIROS DE
TAUBATE LTDA – EPP, N. L. FINGER & CIA LTDA – EPP, GOLD XV DE
NOVEMBRO JOALHERIA LTDA – EPP e a empresa representada, M. FINGER
JOALHEIROS LTDA – ME.
Ainda há o restante das empresas do GE, nas quais atua como administrador, por
meio de designação nos contratos sociais e/ou procurações.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

3.2. DA CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS
A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas, encobrindo quem são os
verdadeiros sócios implica na exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples
Nacional. Tal situação fática é hipótese de exclusão prevista no inciso IV do artigo
29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.(...)
A sua exclusão deste regime jurídico, no caso de empresa constituída por
interpostas pessoas, produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a
referida hipótese de exclusão, sendo o prazo de exclusão de dez anos, conforme §§
1o e 2o acima.
No caso aqui analisado, a exclusão deve se dar desde a data de solicitação de opção
do Simples Nacional (08/04/2008) pela empresa, visto que esta já nasceu
constituída por interpostas pessoas, conforme descrito nos itens 2.2 a 2.6 desta
representação.
3.3. DA FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NA
ESCRITURAÇÃO
Conforme descrito no item 2.5, os livros Diário e Razão apresentados pela
fiscalizada não permitiam verificar sua movimentação bancária, apesar do Plano
de Contas informado no Livro Diário contemplar contas bancárias de diversos
bancos. Este fato também configura hipótese de exclusão prevista no inciso VIII do
artigo 29 da Lei Complementar no 123: (grifos no original)

Das infrações acima apontadas, verifica-se que a Recorrente, em sua impugnação
contestou apenas a infração constante do item 3.1 sob a alegação de inexistência de grupo
econômico, não apresenta qualquer contestação das infrações apontadas nos itens 3.2
(interposição de pessoas) e 3.3 (falta de movimentação bancária na escrituração)
No entanto, conforme observou a decisão recorrida, a prática de qualquer dessas
infrações é suficiente para a manutenção do Ato Declaratório de exclusão.
Tendo em vista a ausência de impugnação das matérias autônomas a decisão
recorrida considerou definitivo o Ato de exclusão, conforme se verifica pelo trecho abaixo
transcrito:
1. Limites do litígio
Como se vê, a Interessada, na manifestação de inconformidade de fls. 489 a 516, não
contesta, de forma específica, a ocorrência da hipótese de exclusão de ofício do Simples
Nacional prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Observa-se, portanto, que em relação a esta hipótese de exclusão de ofício, a exclusão
da Interessada do Simples Nacional deve ser considerada definitiva na esfera
administrativa.
Cabe ressaltar, ainda, que não há que se falar que a exclusão da Interessada do Simples
Nacional ocorreu por força das hipóteses de exclusão previstas nos incisos II e V do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, já que, diante da total falta de menção a
elas na Representação Fiscal de fls. 437 a 457 e no Despacho de fls. 463 a 482, resta
evidente que a indicação dos dois referidos incisos (incisos II e V do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006) no Ato Declaratório Executivo no 21, de 04 de maio de
2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP, se deu por manifesto
erro material.
2. Pedido de aplicação de efeito suspensivo devido a apresentação de manifestação
de inconformidade
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

Tendo em vista que o ato de exclusão da Interessada do Simples Nacional, conforme
demonstrado no item 1 do presente voto (Limites do litígio), já deve ser considerado
definitivo na esfera administrativa em relação a ocorrência da hipótese de exclusão de
ofício do Simples Nacional prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, entendo que, ao contrário do que alega a Interessada, não há que se falar na
aplicação da suspensão da efetividade da referida exclusão prevista no § 3o do artigo 83
da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Devido ao mesmo motivo, observa-se que a manifestação de inconformidade de fls. 489
a 516 também não tem o condão, por si só, de suspender a exigibilidade de créditos
tributários que foram ou forem lançados de ofício com fundamento na exclusão da
Interessada do Simples Nacional, no que tange a configuração da hipótese de exclusão
de ofício prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega que foi cerceado o seu direito de
defesa, uma vez que competia ao Fisco a indicação pormenorizada de quais movimentações
bancarias não foram possíveis de serem verificadas.
Em relação a acusação de interposição de pessoas a recorrente alega que a
inexistência de grupo econômico, por si só, fragilizaria a imputação relativa à interposição de
pessoas.
Embora, de fato, possa se reconhecer algum nexo entre as infrações relativas à
existência de grupo econômico e a interposição de pessoas, a infração relativa a ausência de
escrituração das movimentações bancárias é infração inteiramente distinta a qual, deveria,
portanto ter sido impugnada, sob pena de preclusão.
Conforme estabelece o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 “considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Sendo
assim, tendo em vista o disposto no referido artigo não conheço das alegações relativas ao
cerceamento de defesa em virtude da ausência de indicação pormenorizada das movimentação
bancárias por parte da autoridade fiscal.

2) DA INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS

Em que pesem as alegações apresentadas pela Recorrente, observa-se, da análise
dos autos, que restou plenamente comprovado que esta (Recorrente) foi constituída por
interpostas pessoas.
Conforme demonstrou a autoridade fiscal que redigiu a representação de fls. 437 a
457, todo arcabouço formal criado pelo Sr. Moacir Finger para camuflar o vínculo real que
mantém com a Interessada, não se sustenta perante a realidade dos fatos. Tal situação fica bem
evidenciada no seguinte trecho do relatório fiscal:
2.2. DOS SÓCIOS
Das 42 empresas, foi possível identificar que 13 delas são administradas por MOACIR
FINGER (CPF 427.974.209-00). Dentre elas, encontra-se a empresa objeto desta
representação.
Os indícios que serão relatados apontam que as empresas relacionadas abaixo
pertencem ao grupo comandado por MOACIR FINGER, formando um subgrupo do
GE:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

• Empresa 1 - GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA – EPP
A empresa está situada na Rua Carneiro de Souza, 88/94, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e seu cônjuge NADINA MEGA
FORTES FINGER (CPF 524.545.179-49) e seu filho LUCAS FINGER (CPF
214.904.638-52) são os sócios. Lucas Finger foi incluído na sociedade em 1997. Na
época era menor e foi assistido pelo pai, conforme contrato social da empresa.
Empresa 2 - MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Bispo Rodovalho, 30, Centro, Taubaté/SP. O endereço
informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma
das suas lojas em Taubaté/SP.
MOACIR FINGER é o sócio administrador e seu filho BRUNO HENRIQUE FINGER
(CPF 214.904.668-78) é seu sócio. Bruno foi incluído na sociedade em 1997. Na época,
era menor assistido pelo pai, conforme contrato social da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Taubaté,
datadas de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios) concede amplos e
gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa.
Empresa 3 – SILVIA H. DOS SANTOS JOALHERIA LTDA – EPP
A empresa está situada na Pça. Dom Epaminondas 35, Centro, Taubaté/SP. O endereço
informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma
das suas lojas em Taubaté/SP.
Os sócios são Lucas Finger (filho de MOACIR FINGER) e SILVIA HELENA DOS
SANTOS NEPOMUCENO (CPF 122.063.368-20).
Silvia é empregada da empresa MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME
(empresa 2), no Código de Ocupação 4121-05 – Datilógrafo, conforme informações do
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
Em setembro/2015, Silvia Helena S. Nepomuceno transformou a sociedade individual
em sociedade empresária a partir da admissão de Lucas Finger como sócio. No entanto,
desde há muito, a empresa é gerida por MOACIR FINGER, conforme procuração
obtida junto ao 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Taubaté,
datada de 27/08/2007, na qual a Silvia Helena dos Santos concedeu amplos e gerais
poderes a MOACIR FINGER.
Empresa 4 - GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Lojas 25/26, Pq Senhor do
Bonfim,
Taubaté/SP (Taubaté Shopping). O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Os sócios são MOACIR FINGER e CLAUDINEIA APARECIDA DE CAMPOS (CPF
199.165.148-10). Claudineia Aparecida Campos é funcionária da empresa MOACIR
FINGER JOALHEIROS LTDA – EPP (empresa 2), conforme DIRFs apresentadas pela
empresa em que declara rendimentos por trabalho assalariado à funcionária sob o
código 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do
município de Taubaté, datadas de 27/12/2000 e 20/08/2001, comprovam que ex-sócios
Roseane Gonçalves Paes do Nascimento (CPF 251.511.798-88) e Silvio Silvi dos
Santos Neto (CPF 278.577.308-07) concederam amplos e gerais poderes a MOACIR
FINGER para gerir e gerenciar a empresa.
• Empresa 5 - N. L. FINGER & CIA LTDA – EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Loja 101, Pq Senhor do
Bonfim, Taubaté/SP (outra loja no Taubaté Shopping). O endereço informado no CNPJ
é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e sua cunhada NEUSA FORTES
MEGA GONSALEZ (CPF 408.361.779-91) e sua filha NICOLE LUIZE FINGER (CPF
336.480.918-67) são os sócios.
Neusa substituiu RAFHAEL FORTES GONSALEZ (CPF 074.321.199-53), sogro de
MOACIR FINGER. No cadastro CPF, o endereço de Raphael é o mesmo do genro.
Nicole Luize Finger foi incluída na sociedade em 2002. Na época, Nicole tinha três anos
de idade (nasceu em 18/01/1999) e é representada pelo pai, conforme contrato social da
empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas de Cascavel, datada de 21/03/2003, na qual
a empresa (por meio de seu sócio Rafhael Fortes Gonsalez) concede amplos e gerais
poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa.
• Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Frei Orestes Girardi, 1011, Lojas 01 e 02, Abernésia,
Campos do Jordão/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado
acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Campos do Jordão/SP.
Os sócios são SILVIA HELENA MENDONÇA (CPF 138.361.898-44) e ANTONIO
FLAVIO VANNI DOS SANTOS (CPF 832.224.138-00).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Antonio Flavio Vanni dos Santos. Silvia Helena Mendonça é ex-
funcionária da empresa NEUSA F. M. GONSALEZ – ME (00.174.827/0001-11),
cancelada em 30/06/2007. Possui vínculo empregatício com a própria empresa, no
código de ocupação 1414-5 – Gerente de Loja e Supermercado e com a empresa GOLD
XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA – EPP (empresa 7).
Antonio Flavio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável
pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Empresa 7 - GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua XV de Novembro, 620, Centro, Taubaté/SP. O endereço
informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma
das suas lojas em Taubaté/SP.
ELAINE HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF 043.461.828-44) e ANA
CAROLINA DE OLIVEIRA (CPF 072.357.378-67) são os sócios. MOACIR FINGER
é o administrador.
Elaine Hohmann Vanni dos Santos é cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos Santos,
sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

(CNP J72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas
por Moacir. Ana Carolina de Oliveira é ex-funcionária da GOLD FINGER
JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA - EPP (empresa 1), MOACIR FINGER
JOALHEIROS LTDA - ME (empresa 2) e GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING
LTDA - EPP (empresa 4), todas no código de ocupação 0393-10 – Auxiliar de
Escritório em geral, conforme informações do Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do
município de Taubaté, datada de 15/01/2009, comprova que o ex-sócio Tiago Hohmann
Vanni dos Santos (CPF 223.319.558-24) concedeu amplos e gerais poderes a MOACIR
FINGER para gerir e gerenciar a empresa. Tiago foi substituído pela mãe (Elaine
Hohmann Vanni dos Santos) no quadro societário da empresa, em 22/09/2014.

Empresa 8 - M. FINGER JOALHEIROS LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Doutor Silva Barros – 372, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
São sócios da empresa: ELAINE HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF
043.461.828- 44) e MAUREEN YOUSSEF MARIOTTO (CPF 311.734.418-75).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Tiago Hohmann Vanni dos Santos. Elaine Hohmann Vanni dos Santos
é cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos Santos, sócio do escritório de contabilidade
ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNP 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Em 22/09/2014, Elaine Hohmann Vanni dos Santos foi substituída por seu filho TIAGO
HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF 223.319.558-24).
Tiago Hohmann Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável
pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
• Empresa 9 – PORTO & ANDRADE JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Altino Arantes, 197/199 - Centro, Caraguatatuba/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Caraguatatuba /SP.
Há, ainda, outra empresa (CNPJ 13.952.610/0002-18), cujo endereço é Av. José
Herculano, 1086, Loja D-01/02, Jardim Britania, Caraguatatuba/SP. Este endereço
corresponde à loja identificada, na relação das lojas do GE em seu sítio na internet,
como Serramar Parque Shopping.
ROBSON CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE (CPF 046.404.477-44) e ANA
CLAUDIA DA SILVA PORTO (CPF 072.401.618-03) são os sócios da empresa.
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa.
Robson Carlos Rodrigues de Andrade é casado com Claudineia Aparecida de Campos
(CPF 199.165.148-10), sócia da empresa GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING
LTDA – EPP (empresa 4).
Ana Claudia da Silva Porto é funcionária do escritório de contabilidade. ESCON
ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável
pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Empresa 10 - GOLD BRAGANCA JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Coronel Teófilo Leme 1400, Centro, Bragança
Paulista/SP.
O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em São José dos Campos/SP.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

São sócios da empresa: Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e
FERNANDA REGINA DE ALMEIDA PRADO (CPF 302.316.488-63).
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Taubaté,
datadas de 05/06/2012, na qual a empresa (por meio de seus sócios) concede amplos e
gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa.
• Empresa 11 - FINGER & HOHMANN LTDA – ME
A empresa está situada na Av. Dom Pedro I, 7181, Piso L-1, Loja 84, Piracangagua,
Taubaté/ SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no
sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP (Via Vale Garden Shopping).
Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e Elaine Hohmann Vanni dos
Santos (cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP) são os sócios da
empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Taubaté,
datada de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios) concede amplos e
gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa.
• Empresa 12 - MARIOTTO & FUGIKAWA LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Altino Arantes, 197, Centro, Caraguatatuba/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Caraguatatuba/SP.
Maurren Youssef Mariotto (CPF 311.734.418-75) e GISELLE YURI PEREIRA
FUGIKAWA (CPF 071.785.586-44) são os sócios da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do
município de Taubaté, datada de 20/01/2015, comprova que o ex-sócio Bruno Henrique
Finger (filho de MOACIR FINGER) e a sócia atual Maurren Youssef Mariotto
concederam amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a
empresa. Bruno Henrique Finger saiu da sociedade em 15/09/2015.
Em 25/06/2015, a empresa teve seu objeto social alterado para “atividade médica
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”.
Da análise das estruturas societárias das empresas acima, é possível constatar a
montagem de uma extensa rede de interpostas pessoas, formadas por parentes do sócio
de fato e empregados das diversas lojas, de modo a tentar encobrir o sócio de fato
(MOACIR FINGER).
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados pela autoridade fiscal
de que o Sr. Moacir Finger se utilizou de interpostas pessoas para camuflar que é o verdadeiro
controlador e administrador da Interessada, podemos citar:
a) o fato do quadro societário da Interessada ter sido composto, desde a sua
origem, por esposa de sócio ou por sócio do escritório de contabilidade que atende as empresas
que são administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger, e por pessoa que é sócia de outras
empresas administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
b) o fato do Sr. Moacir Finger ter sido formalmente indicado como administrador
da Recorrente;
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em
22/08/2016, de que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger,
juntamente com outras empresas que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir
Finger, como sendo filiais da referida Rede de Lojas;
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas que
mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr. Moacir
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários do escritório
responsável pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e administradas de fato
por ele (Sr. Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja pela representação de seus
filhos menores, seja por designação expressa como administrador nos contratos sociais”
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas
das empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato, inclusive
com redações idênticas
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável
pela elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas
mencionadas no Despacho de fls. 463 a 482 que são controladas e administradas de fato pelo Sr.
Moacir Finger; de que este escritório é o responsável pela contabilidade das mesmas; e que os
contratos sociais das mencionadas empresas têm praticamente o mesmo formato e quase sempre
as mesmas testemunhas;
g) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Interessada e outra
empresa apontada como controlada e administrada de fato pelo Sr. Moacir Finger;
h) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por
Moacir Finger,
i) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas
como controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na
legislação do Simples Nacional, conforme exposto no seguinte excerto do Despacho de fls. 463 a
482:
O somatório das receitas, declaradas nas respectivas Declarações Anuais do Simples
Nacional do ano-calendário 2013 das empresas comandadas por MOACIR FINGE R,
totaliza R$ 14.990.351,71, conforme a seguir:

(*) - Não declarou receitas para o ano-calendário 2013
Ou seja, considerando apenas este subgrupo do GE (ou seja, sem considerar as demais
empresas do GE, além daquelas citadas acima), as receitas ultrapassaram, e muito, o
limite estabelecido no inciso II, art 3o da LC no 123/2006 (R$ 3.600.000,00).
Com o faturamento global apresentado, o GE (Lojas Finger) não poderia aderir ao
SIMPLES NACIONAL. Daí a necessidade da criação de diversas pessoas jurídicas, a
fim de dividir o faturamento do GE, de forma que cada uma dasempresas não
ultrapassasse o limite estabelecido na LC no 123/06.

Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

Da análise conjunta dos elementos de prova e constatações expostos acima,
verifica-se que foi correta a análise da autoridade fiscal, uma vez que demonstram que o Sr.
Moacir Finger sempre foi quem controlava e administrava de fato a Interessada, mediante a
utilização de interpostas pessoas na condição de sócios formais.
Alega também a Recorrente que simples fato de se ter outorgado uma procuração
a determinada pessoa, como ocorreu ao Sr Moacir Finger não o torna “sócio”, quanto menos
“administrador” da outorgada.
Tal argumentação poderia ter algum sentido quando se discute a demonstração do
grupo econômico de fato. No entanto, a norma que determina a exclusão se limita a determinar a
exclusão de empresa que possua, em seu quadro societário, pessoa que é sócia de outra empresa
que se beneficie do Simples, sem exigir, contudo, que o referido sócio exerça atividade de
administração.
Ademais, o trabalho fiscal trouxe diversos elementos no sentido de que a
administração de fato das empresas ficava à cargo do senhor Moacir, conforme se verifica pelo
trecho abaixo transcrito:
2.6. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Os documentos bancários evidenciam o controle financeiro da empresa por MOACIR
FINGER, que consta nos documentos de abertura de Conta Corrente como sócio ou
administrador. Além disso, verifica-se sua assinatura em diversos documentos, tais
como Cartão de Assinaturas, Proposta de Abertura de Conta e Termo de Adesão. Todos
os cheques obtidos foram emitidos por Moacir Finger, demonstrando que os
pagamentos da empresa eram realizados pelo sócio de fato, como no exemplo abaixo:

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.249 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720030/2018-55

Fl. 626
DF CARF MF
Original